Tribunal: TJSP
Processo: 2186434-29.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – reforma da sentença condenatória transitada em julgado – impossibilidade – via inadequada – matéria a ser discutida, eventualmente, em sede de revisão criminal – ORDEM NÃO CONHECIDA.
HABEAS CORPUS – progressão de regime – pleito não formulado perante o juízo das execuções criminais – supressão de instância – ORDEM NÃO CONHECIDA.